Tribunal: TJSP
Processo: 1003041-78.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação monitória – Contrato de arrendamento mercantil – Litígio relativo a arrendamento mercantil mobiliário – Competência de uma dentre as Câmaras 25a a 36a da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça - Resolução no 623/2013 (artigo 5o, inciso III.10) do Tribunal de Justiça - Recurso não conhecido e remessa determinada para redistribuição.